Tribunal: TJDFT
Processo: 0765479-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Lesão corporal contra a mulher por razões de gênero. Ameaça. Embriaguez voluntária. Imputabilidade. Pena. Regime. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Sentença condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões de gênero e ameaça, cometidos contra sua esposa. Alega-se no recurso inexistência de dolo de lesionar e ameaçar a vítima, em razão da embriaguez, e insuficiência de provas da ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o réu agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial; (ii) se a embriaguez do réu pode isentá-lo de pena; (iii) se o contexto em que cometidos os crimes atrai a L. 11.340/06; (iv) se a vítima se sentiu ameaçada pelas palavras do réu; (v) se possível fixar regime aberto ao réu, reincidente.
III. Razões de decidir
3. Lesões causadas por ação culposa não autorizam a condenação se a denúncia imputou lesão corporal dolosa.
4. A conduta consistente em ameaçar a vítima com machado, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para tipificar o crime de ameaça.
5. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de ameaça, nem o torna isento de pena.
6. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e desfavorável a culpabilidade, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP).
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, § 2o, “b”, 129, § 13, e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2058209/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; TJ-DF 07047959620208070014, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 13/10/2022.